Tribunal: TJSP
Processo: 2271855-26.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
Criminal no 2271855-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que são
impetrantes OSVALDO DO NASCIMENTO e GEOVANA CRISTINA DE
CARVALHO NASCIMENTO, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA
CRIMINAL DO FORUM DA COMARCA DE PIRACICABA/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2271855-26.2020.8.26.0000 -Voto no
2
MANDADO DE SEGURANÇA No 2271855-26.2020.8.26.0000
Voto no 20.437 (3)
Impetrantes: OSVALDO DO NASCIMENTO e GEOVANA CRISTINA
DE CARVALHO NASCIMENTO
Impetrado: Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de
Piracicaba
Cuida-se de mandado de segurança, com pedido
de liminar, contra ato do MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da
Comarca de Piracicaba, que indeferiu pedido de produção antecipada de
prova testemunhal requerida na Ação de Justificação Criminal no.
1015104-25.2020.8.26.0451, julgando extinto o feito sem julgamento de
mérito.
Indeferida a liminar (fl. 92), advieram os informes
(fls. 94/95).
Parecer da I. Procuradoria Geral de Justiça pelo
não conhecimento do pedido ou, caso conhecido, pela denegação da
segurança (fls. 99/105).
É o relatório.
Não se conhece da impetração.
A utilização do mandado de segurança, em sede
processual penal, contra ato judicial “deve-se dar de forma excepcional,
quando inexistentes meios aptos a fim de se evitar a lesão, ou mesmo sua
ameaça a direito líquido e certo.” (STJ, RMS no 28.938, rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura).
E, “no regime da Lei n. 12.016/09, permanecem
as vedações que sustentam a orientação das Súmulas n. 267 e 268 do STF,
no sentido de que, mesmo na hipótese de decisão judicial sujeita a recurso
sem efeito suspensivo, não é cabível o mandado de segurança se o ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2271855-26.2020.8.26.0000 -Voto no
3
atacado é passível de recurso próprio, bem como em face de decisão
judicial com trânsito em julgado. Precedentes. 3. Mesmo quando impetrado
contra decisão judicial sujeita a recurso sem efeito suspensivo, o mandado
de segurança não dispensa a parte impetrante de interpor o recurso próprio,
no prazo legal. Daí, a Súmula n. 267/STF: 'Não cabe mandado de
segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. (...)' (RMS
33.455/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 25/04/2012).
Nesse sentido, precedentes desta Corte:
“ MANDADO
DE
SEGURANÇA
Roubo
Qualificado
Decisão que indeferiu a produção
de provas novas em Revisão Criminal Medida
de natureza excepcional
Não demonstrado
efetivo prejuízo Decisão transitada em julgado -
Pedido de justificação criminal indeferido do MM.
Juízo a quo Decisão passível de recurso próprio

Segurança
denegada.”
(Mandado
de
Segurança no 2034805-18.2018.8.26.0000, Rel.
Des. Sérgio Ribas, 8a Câmara de Direito Criminal,
j. 07/06/2018.);
MANDADO
DE
SEGURANÇA -
Pleiteia a concessão da segurança para que seja
determinado o processamento da justificação
criminal, com o objetivo de instruir futura revisão
criminal - Não conhecimento - O mandamus não
pode ser sucedâneo de apelação, sendo esta o
recurso cabível contra decisão que indefere
pedido de justificação criminal, consoante o artigo
593, inciso II, do CPP, e súmula n.° 267 do STF:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2271855-26.2020.8.26.0000 -Voto no
4
"Não cabe mandado de segurança contra ato
judicial passível de recurso ou correição".
Segurança
não
conhecida.
(Mandado
de
Segurança no 0346741-16.2009.8.26.0000, Rel.
Des. Paulo Rossi, 12a Câmara de Direito Criminal,
j. 26/05/10);
A questão, aliás, já foi sumulada pelo Supremo
Tribunal Federal: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial
passível de recurso ou correição Súmula no 267" e “ Não cabe mandado
de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado Súmula no
268”
Daí ser manifesto o descabimento da impetração,
porquanto
inexistem
os
pressupostos
autorizadores
do
remédio
constitucional, evidenciada que a irresignação dos impetrantes foi formulada
pela via judicial inadequada.
Por isso que realmente inviável a análise do
pedido, em sendo vedado o emprego do mandamus como sucedâneo de
recurso específico previsto em lei.
Destarte, não se conhece da impetração.

MAURICIO VALALA
Relator